Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/10. IMPOSSIBILIDADE. 1/8. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o “Aviso de Miranda”, direito de permanecer em silêncio, é prática exigida somente nos interrogatórios policial e judicial, não se exigindo dos policiais no momento da abordagem, e a suposta irregularidade na informação acerca deste direito é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais, a confissão judicial de dois dos acusados e os diálogos constantes do celular de um dos réus comprovando a comercialização de drogas, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição.
3. Afasta-se a tese de flagrante preparado, tratando-se, em realidade de flagrante esperado, admitido pelo ordenamento jurídico, quando os policiais, diante de denúncias anônimas identificando os acusados, montam campana para averiguar uma possível comercialização de entorpecentes.
4. Como o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, não é razoável utilizar-se o critério de 1/10 para a valoração de cada circunstância judicial no delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que tal fração iria de encontro ao sentido teleológico da norma de estabelecer preponderância dessa circunstância especial sobre as descritas no art. 59 do CP.
5. A jurisprudência adota, em sua maioria, a fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, em razão do reconhecimento de atenuantes.
6. O histórico infracional do réu pode ser considerado para afastamento da figura do tráfico privilegiado, quando comprovada a existência de circunstâncias concretas, configurada pela gravidade dos atos pretéritos, assim como a razoável proximidade temporal com o crime em análise.
7. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução de ofício.
8. Recursos conhecidos e não providos. De ofício, redimensionada a pena de multa. De ofício, aplicada a fração de 1/6 de redução da pena-base, na segunda fase.